Tribunal: TJES
Processo: 5012793-82.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012793-82.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEVERINO RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5012793-82.2022.8.08.0011

Recorrente: SEVERINO RIBEIRO DA SILVA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, pelo que defiro a assistência judiciária gratuita.

Trata-se de ação declaratória, sustenta o Autor que é proprietário do veículo Fusca 1300, cor bege, placa MRI7584, Renavam 002777015847, cujo licenciamento está sendo obstado pelo requerido em razão do não pagamento de multas de trânsito prescritas.

Requerendo que seja declarada a prescrição das multas do ano de 2017, 2016 e 2015, além disso requer que o Detran/ES seja compelido a autorizar o licenciamento do veículo Fusca 1300, cor bege, placa MRI7584, Renavam 002777015847, independentemente das multas, desconstituindo a dívida em nome do autor.

O Detran/ES alegou preliminarmente, em contestação, a ilegitimidade passiva e, no mérito, que o proprietário é responsável pelos débitos vinculados ao veículo, cujo pagamento é condição indispensável para o seu licenciamento.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.”

Em sede recursal, a Autora, ora recorrente, busca a reforma da sentença, alegando a ilegalidade das cobranças da multas, devido a prescrição e para que seja o DETRAN/ES compelido a autorizar o licenciamento do veículo fusca 1300, cor bege, placa MRI7584.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:
“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da fragilidade da prova apresentada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Sendo assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, confirmando os seus efeitos, quando cito trecho:

“
A legitimidade para agir em juízo (legitimidade ad causam), que é uma das condições da ação, pode ser definida como a pertinência subjetiva da ação. Em outros termos, pode-se afirmar que têm legitimidade para a causa os titulares da relação jurídica deduzida pelo demandante no processo. Portanto, a legitimidade da parte exige a presença de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, vínculo este ausente no presente caso. Pretende a parte autora a desconstituição de débitos referentes a multas do anos de 2017, 2016 e 2015 por autos de infração registrados pelo DNIT. Percebe-se que o Detran/ES não tem legitimidade para responder ação em que se impugna multas por infração de trânsito lavrado por órgão diverso, que possui personalidade jurídica própria e capacidade de figurar no polo passivo da lide. Isso porque a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de multa cabe ao órgão responsável pelo ato combatido. (...)Nessa toada, entendo que o Detran/ES tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda apenas quanto ao licenciamento do veículo do autor. No entanto, observa-se que eventual irregularidade no procedimento referente à cobrança da multas por infração de trânsito é capaz de contaminar o procedimento posterior, qual seja, o licenciamento do veículo. Segundo lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, “questão prejudicial é o fato ou a relação jurídica anterior ao mérito, de cuja declaração de existência ou inexistência o julgador não pode prescindir para julgar a causa. A questão prejudicial influencia no teor da questão seguinte (prejudicada)”. (Código de Processo Civil Comentado, 14ª ed., p. 875). A partir da precisa conceituação acima disposta, é de se concluir que há nítida relação de prejudicialidade entre a pretensão de licenciamento do veículo (questão prejudicada), com a matéria afeta à prescrição da cobrança das multas impostas pelo DNIT (questão prejudicial). Valho-me das lições do maior processualista deste país, Barbosa Moreira, que em sua tese de livre docência apresentada à Universidade do Rio de Janeiro, em 1967, analisava a acepção da expressão “questões prejudiciais”, para destacar que “à melhor doutrina, porém, não escapou a compreensão de que o fenômeno constituía mero corolário da existência de uma relação de subordinação ou dependência: as questões prévias são tais por causa da influência que a sua solução exerce sobre a de outras questões. Por isso mesmo se trata de ordem mais lógica do que cronológica (...)”. (Questões Prejudiciais e Coisa Julgada, p. 11). Com base nas premissas doutrinárias esposadas, por uma questão de lógica, é preciso enfrentar, em um primeiro plano, a discussão acerca da prescrição da cobrança das multas impostas nos anos de 2015 a 2017, que influenciará a análise da questão principal, consistente no licenciamento do veículo. Assim, passo a analisar a prescrição das multas por infração de trânsito autuadas pelo DNIT entre os anos de 2015 a 2015 como questão prejudicial de mérito. É certo que este Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para apreciar a questão prejudicial, porém, em decorrência de eventual irregularidade, não poderá determinar a anulação do débito combatido, tendo em vista ter sido registrado pelo DNIT, autarquia federal, conforme já exposto alhures.” No mais, entende-se ilegal condicionar vistoria de veículo ao prévio pagamento de multas, porque significa atribuir a administração pública poderes que ela não tem.

O meio próprio e regular para a cobrança de multas é o executivo fiscal que não pode ser substituído por imposição de índole administrativa
.”

Resta evidenciado a ilegitimidade passiva do Detran/ES e a incompetência deste juízo para processar e julgar o pedido formulado com relação à desconstituição de dívida em nome do autor referente às infrações autuadas pelo DNIT, vez que se trata de autarquia federal.

Saliento a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo da demanda apenas quanto ao licenciamento do veículo do autor, ora recorrido.

Entretanto, a análise de eventual irregularidade no procedimento referente à cobrança da multas por infração de trânsito, não podemos avaliar sem entrar no mérito junto ao DNIT, se tornando inviável neste juízo.

Não há nos autos prova sobre não cumprimento do devido processo legal para aplicação da penalidade pelo o DNIT, nem mesmo a data do termino do processo administrativo ou se houve interrupção do prazo prescricional.

In casu, não foi comprovado nos autos irregularidade da aplicação das multas pelo DNIT e nem mesmo a prescrição da mesma, pois não consta nos autos a data do fim do processo administrativo e se ocorreu alguma circunstância de interrupção do prescrição, que somente seria possível pelo órgão que aplicou a penalidade.

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, creio que a R. decisão deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)